Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706166-82.2021.8.07.0007 RECORRENTE: WILSON MOISES DOS SANTOS RECORRIDO: CLEOMAR ALVES DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES PESSOAS NATURAIS. DEPÓSITO DO DINHEIRO EMPRESTADO EM CONTA DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. INTENÇÃO DAS PARTES NA REALIZAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO MÍNIMO DE 10%. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. 1. Não se reconhece cerceamento de defesa na recusa à consideração de documentos – que não são novos -, juntados pela parte requerida depois da contestação sem justificativa, tendo em vista a preclusão. 2. A relação jurídica entre os particulares relativamente ao mútuo por eles celebrado mediante contrato verbal é verificada pela intenção das partes na realização do negócio, não sendo possível reconhecer a condição de devedor a terceiro - pessoa jurídica - tão somente por haver recebido, em sua conta bancária, o dinheiro emprestado direta e exclusivamente a seus sócio e administrador para o fomento da empresa por ele administrada. 3. O inadimplemento da obrigação principal pelo devedor no termo estipulado para o vencimento não implicou a prorrogação do mútuo, senão a constituição em mora independentemente de notificação prévia, de modo que a demora no ajuizamento da ação de cobrança não propiciou ao credor a continuidade do recebimento das parcelas da remuneração do dinheiro emprestado, pois não há evidência de que isso foi combinado pelos contratantes. 4. Não se reconhece direito à indenização de lucros cessantes hipoteticamente ocorridos ou presumidos, que guardam relação direta e imediata com prejuízo causado pela inexecução do contrato, conforme o artigo 403 do Código Civil. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem sua jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade de pedidos formulados e atendidos constitui o parâmetro para a distribuição da sucumbência, de sorte que tendo o autor sido derrotado em um dos pedidos e substancialmente vencedor em outro, mostra-se razoável e proporcional a distribuição igualitária do ônus da sucumbência em metade para cada um dos litigantes na forma do artigo 85, § 2o e do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. 6. Os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação não podem sofrer redução aquém desse montante fixado em conformidade com o artigo 85, § 2o e com o artigo 86, caput do Código de Processo Civil. 7. Apelações conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não considerou as provas coligidas pelo autor, ignorando a “flexibilização do momento de juntada de documentos ao processo” (id 59403039, pág. 7), o que implica cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 435 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, “para alterar o acórdão recorrido, no sentido de aferir a qualidade inovadora dos referidos documentos, bem como apurar sua influência na solução da controvérsia, exigiria revolver o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012